Tribunal: TJDFT
Processo: 0716672-73.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE EM SUPERMERCADO. QUEDA DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA REQUERIDA JULGADO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelações interpostas pela autora e ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para indenizar os danos material, moral e estético decorrente de acidente de consumo.
II. Questão em discussão
As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se é cabível a majoração ou redução dos valores fixados a título de danos moral e estético; (ii) analisar a possibilidade de inclusão das despesas de reparação dos óculos, plano de saúde, transporte e fisioterapias.
III. Razões de decidir
Restou comprovado que o acidente ocorreu nas dependências do estabelecimento da demandada e por falha na prestação do serviço, caracterizada pela ausência de higienização e sinalização de que o chão estava escorregadio, o que motivou a queda da consumidora e a fratura do seu ombro. Caso de responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
Quanto aos danos morais, cabível a majoração pretendida pela autora, considerando as circunstâncias do caso concreto, a necessidade de submissão de cirurgia para restabelecer a funcionalidade do membro superior, sem desprezar a dor e frustração pela interrupção de suas atividades cotidianas por pelo menos 60 dias. Revisão da compensação segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (adequado, necessário e proporcional), ou seja, considerando a gravidade do dano, a extensão dos seus efeitos, as condições econômicas do ofensor e a social do ofendido, além do seu fim pedagógico;
De igual modo, cabível a elevação dos danos estéticos, em razão da extensão da cicatriz visível e permanente, atrelado ao fato da vítima ser mulher, cujo padrão estético de beleza imposto pela sociedade é mais rígidos, sem desprezar os efeitos futuros dessa lesão sobre a funcionalidade do membro superior.
Os demais danos materiais alegados não foram comprovados, tampouco o houve prova do nexo causal com o acidente.
IV. Dispositivo e tese
Recursos conhecidos. Provido parcialmente o apelo adesivo da autora. Julgado prejudicado a apelação da requerida.
Tese de julgamento:
“A responsabilidade do fornecedor por acidente de consumo é objetiva, bastando a demonstração do dano, do defeito do serviço e do nexo causal.”
“A indenização por danos morais e estéticos deve observar proporcionalidade e razoabilidade, ou seja, a gravidade do dano, a extensão dos seus efeitos, a condição econômica do ofensor e a social do ofendido, assim como seu propósito pedagógico”.
“A reparação por danos materiais exige prova da sua existência, assim como do nexo causal direto com o evento danoso.”